Tribunal: TJMT
Processo: 1018680-72.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Marcelo Ferreira Jacinto, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator. (Id 27324145)
Extrai-se que o paciente está atualmente recolhido na Penitenciária Major Eldo Sá Correia – Mata Grande – Zona Rural Km 10, condenado ao cumprimento de 19 (dezenove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, em razão da condenação pelo crime tipificado no art. 121, §2o, I e IV.
Relata que passou a preencher os requisitos subjetivos para a progressão de regime, nos autos da ação penal n. 440-64.2013.811.0064 – Código 610195.
Desse modo, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente concedendo ao paciente o direito de progressão de regime, por já ter atingido o requisito objetivo e subjetivo.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 28976472.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Ferreira Jacinto, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Alega o paciente, em síntese, que o beneficiário faz jus à progressão de pena, pois atingiu o requisito objetivos da norma legal, para ser promovido ao regime semiaberto ou seu livramento condicional.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
Importa salientar que, diante de um prejuízo de cognição sumária que norteia decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Desta feita, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.
A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunalde Justiça, segundo o qual, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).
Noutro turno, no que diz respeito ao pleito para que seja deferido ao paciente a progressão de regime tendo em vista que cumpre todos requisitos, insta ressaltar que essa tese não merece ser acolhida, tendo em vista que o paciente não logrou êxito em demonstrar, de plano, que preenche os requisitos subjetivos e objetivos do benefício. Estando, inclusive, em discussão o cumprimento do requisito subjetivo.
Ademais, nas informações prestadas, o douto magistrado de piso assim relatou:
“Venho à presença de Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas no Habeas Corpus supra referido.
Preliminarmente, atendendo o disposto no artigo 1.501, inciso II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – Geral de Justiça – CNGC, informo que recebi a presente requisição de informação na data de hoje (16 de dezembro de 2019), às 16h36min.
Trata-se de Processo de Execução de Pena formada por Uma Guia de Execução Penal, qual totaliza 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
O recuperando fora preso em flagrante na data de 20 de fevereiro de 2010, cumpriu 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de pena em regime fechado, quando foragiu da Penitenciaria na data de 15/dezembro/2015, sendo recapturado na data de 19/outubro/2016, totalizando até a data de hoje 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de pena cumprida, conforme cálculo de pena juntado a sequencial 24.
Vale ressaltar, que estão sendo computados como remição os dias trabalhados, conforme planilhas juntadas ao Executivo de Pena do apenado, sendo gerado novo cálculo de pena a cada atualização em seu processo e encaminhado ao recuperando e a Unidade em que o mesmo encontra-se recluso.
Ademais, como citado acima, a pena total do recuperando é de 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses, onde irá obter lapso para progressão de regime na data de 26 de maio de 2032, estando o apenado equivocado em relação a sua pena. (...)”
Observa-se o equívoco do paciente quanto ao seu direito a progressão de regime.
No caso, não tenho como configurados os pressupostos da concessão da liminar. Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.